Tribunal: TJBA
Processo: 8015907-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015907-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINALVA DOS SANTOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DATA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE DA APELADA PARA COBRAR O DÉBITO. RETIRADO DO DÉBITO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte recorrida comprovou a cessão do crédito e a legitimidade para promover a negativação do nome da recorrente; (ii) estabelecer se é devida a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes e a declaração de inexistência da dívida; (iii) definir se é cabível a indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida e, em caso afirmativo, o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela apelada não procede, pois não foi demonstrada a modificação da situação financeira da apelante, mantendo-se o benefício da assistência judiciária gratuita.

4. A análise dos autos evidencia que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a cessão de crédito ocorreu antes da negativação, tendo em vista que a certidão apresenta datas de averbações de cessões anteriores e posteriores à negativação, sem indicar em qual delas ocorreu a cessão do débito objeto da lide, o que demonstra a ilegitimidade da ré para cobrar a dívida no momento da negativação.

5. A declaração de inexistência do débito, no entanto, não pode ser acolhida, pois dos documentos apresentados pela autora observa-se que esta contratou e utilizou o serviço da administradora de cartão. Portanto, apesar de ser ilegítima a negativação, não restou demonstrada a inexistência do débito.

6. Conforme jurisprudência do STJ, o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de prova do abalo à honra ou reputação.

7. A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois não há registro de negativações anteriores válidas contra a apelante, conforme demonstrado nos autos.

8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes do Tribunal em casos análogos.

9. Juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição em cadastro de inadimplentes exige a comprovação clara e inequívoca da legitimidade do credor, incluindo a validade da cessão de crédito, sob pena de ser declarada indevida.

2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa) e independe de prova do abalo à honra ou à reputação.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 286; CPC, art. 85, §11; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 31.05.2021, TJ-MT, RI nº 1010570-42.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 17.07.2023, TJ-BA, Apelação nº 0515523-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8015907-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CELINALVA DOS SANTOS EVANGELISTA
e como Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça